Tribunal: TJDFT
Processo: 0709746-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e corrupção de menores. Gratuidade da justiça.
Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Apelação não provida.